Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724262-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS AGRAVADO: EMERSON FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO RODRIGUES BARCELOS contra decisão (ID 196974416) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EMERSON FRANCISCO DA SILVA, desconstituiu a penhora sobre imóvel. Em suas razões (ID 60252168), alega que: 1) o executado não possui legitimidade para defender coisa que alega não ser de sua propriedade; 2) a negociação é meio de ocultação de bem para inviabilizar a constrição; 3) os adquirentes não vieram a juízo defender a propriedade; 4) É claro que há fraude à execução, pois, houve a tentativa de ocultação de bens que somente não foi registrado por falta de tempo hábil. Requer reforma da decisão para manter a penhora do imóvel. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIME-SE o agravante para que justifique o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator